Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-85.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002576-85.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IROMAR DOS SANTOS ROCHA (APELANTE), VALDEMIR ANTONIO FRIZON - CPF: 919.779.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CRISTINA DIAS FIGUEREDO - CPF: 040.552.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LIMA CORREIA - CPF: 703.415.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), IROMAR DOS SANTOS ROCHA - CPF: 029.635.671-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA. ARTS. 331, 329 E 147 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSIDIARIAMENTE,
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça, resistência e desacato (arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal), em concurso material, à pena total de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante alega insuficiência probatória, ausência de dolo por embriaguez, e subsidiariamente requer a revisão da dosimetria e isenção de custas.

II. Questão em discussão:

Há 4 questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, bem como a presença do dolo específico;
(ii)
estabelecer se a embriaguez voluntária exclui a imputabilidade ou o dolo das condutas;
(iii)
determinar se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi idônea;
(iv)
verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional e isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por testemunha civil e pelos documentos acostados aos autos, que demonstram a resistência ativa à abordagem, as ofensas proferidas e as graves ameaças realizadas.

2.

A palavra dos agentes públicos goza de fé pública e, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente quando a versão defensiva se apresenta isolada.

3.

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo das condutas, por força da teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP). O estado de ânimo exaltado não descaracteriza os crimes de ameaça e desacato.

4.

A culpabilidade do agente foi corretamente valorada de forma negativa, pois a prática dos delitos sob efeito de substâncias entorpecentes e álcool eleva o grau de reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

5.

A reincidência do réu, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, impede a fixação do regime aberto, sendo o semiaberto o adequado nos termos da lei e da jurisprudência consolidada (Súmula 269 do STJ).

6.

A condenação nas custas processuais é imposição legal (art. 804 do CPP), devendo a análise da hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais possui fé pública e aptidão probatória para embasar decreto condenatório quando em consonância com o conjunto probatório.

2.

A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nem o elemento subjetivo dos tipos penais de ameaça e desacato.

3.

A ingestão voluntária de entorpecentes justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

4.

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais; sendo estas desfavoráveis, o regime justifica-se duplamente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II; 33, §§ 2o e 3o; 59; 147; 329; 331. CPP, arts. 155; 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Iromar dos Santos Rocha
, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos do processo n. 1002576-85.2022.8.11.0004, que julgou procedente a denúncia e

o condenando como incurso nas sanções dos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção, fixando o regime inicial de cumprimento no semiaberto. Condenou ainda o réu ao pagamento das despesas processuais.

Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões de apelação, requer a absolvição pela insuficiência probatória quanto aos crimes de ameaça, resistência e desacato, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, alega ausência de dolo, considerando que se encontrava em estado de ânimo alterado pelo uso de bebida alcoólica, conforme declarações dos policiais e testemunhas que confirmaram forte odor etílico e sinais evidentes de embriaguez.

Ainda, requer a readequação da dosimetria da pena, especificamente o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade e consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, argumentando que a pena total alcançou patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, consignando que o assistido é pessoa hipervulnerável e acompanhado pela Defensoria Pública, sendo certo que a condenação viola a garantia do acesso à justiça prevista no art. 5o, incisos LXXIV e XXXV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (id. 345619356), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado como incurso nos arts. 331, 147 e 329, do CP, na forma do art. 69, do CP, à pena de 01 ano, 10 meses e 02 dias de detenção, em regime semiaberto – Inconformismo – A defesa pugna pela absolvição, por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Subsidiariamente, a redução das penas-base, modificação do regime de cumprimento e isenção das custas processuais – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas- Depoimentos dos agentes policiais- Validade- Pena-base estipulada de forma escorreita - Réu comprovadamente reincidente - Manutenção o regime fechado Isenção das custas processuais – Impraticabilidade - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Iromar dos Santos Rocha
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 331, 147 e 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 01 ano, 10 meses e 02 dias de detenção, em regime semiaberto.

Inconformado,
Iromar dos Santos Rocha
pugna pela absolvição, por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Subsidiariamente, a redução das penas-base, modificação do regime de cumprimento e isenção das custas processuais.

Narra a denúncia que:

“
01o Fato.

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de março de 2022, por volta das 21h, na residência situada na Rua Salomé José Rodrigues, Bairro Paiaguás, em General Carneiro/MT, o denunciado
IROMAR DOS SANTOS ROCHA
, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício da sua função e em razão dela.

02o Fato.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
IROMAR DOS SANTOS ROCHA
, com consciência e vontade, se opôs a execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

03o Fato.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
IROMAR DOS SANTOS ROCHA
, com consciência e vontade, ameaçou as vítimas Valdemir Antônio Frizon e Fábio Lima Correia, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave.

Segundo apurado nos autos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na residência do denunciado, em razão de ameaças perpetradas por ele contra a sua esposa, Sara Cristina. Chegando na residência, a guarnição visualizou o implicado se evadindo do local, pulando muros e quintais, de modo que a equipe policial iniciou a perseguição.

Durante a fuga, o denunciado adentrou um corredor sem saída, momento em que o policial militar Valdemir emitiu ordem parada. Nesse instante, Iromar proferiu a seguinte ameaça “estava esperando por esse dia, agora vou mostrar o que é seu”, levando a mão à cintura.

Diante disso, novas ordens de parada foram dadas, bem como a determinação para que colocasse as mãos na cabeça, contudo, ele as desobedeceu. Diante da resistência, a equipe efetuou dois disparos com espingarda gauge 12, utilizando munição de borracha (emprego controlado de menor potencial ofensivo), atingindo as pernas do implicado, vindo a imobilizá-lo. Em seguida, foi conduzido ao Hospital Municipal de General Carneiro para atendimento médico e, após ser atendido, passou a ameaçar os policiais militares, dizendo “vou matar todos vocês com vários tiros na cara”; “vou estuprar suas esposas e filhas, e depois vou matá-las”. Como se não bastasse, ainda afirmou que sabia exatamente onde cada policial e seus filhos moravam.

Além das ameaças, o denunciado ainda desacatou a guarnição policial, dirigindo-lhes as seguintes ofensas: “vagabundos, periquitos do governo, urubus do governo, filhos da puta, cachorros” (sic).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
IROMAR DOS SANTOS ROCHA
como incurso nas disposições dos arts. 331, 329 e 147, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei...”
(id. 344887398).

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos de prova carreados aos autos, especialmente aqueles produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante encontram-se cabalmente demonstradas.

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Resistência

Art. 329
- Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Desacato

Art. 331
- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

A
materialidade
dos crimes de ameaça, desacato e resistência está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.85743, auto de resistência, relatório policial e, principalmente, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, revela-se robusta e coerente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

O policial militar
Valdemir Antônio Frizon
, ouvido em juízo na condição de vítima, relatou ter atendido:

“uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o réu. Que chegaram ao local e constataram que a vítima estava lesionada, mas o réu havia foragido da residência. O réu já era conhecido das forças policiais por envolvimento em outros crimes, inclusive por já ter agredido sua então companheira em outras ocasiões. Em rondas pelas proximidades, conseguiram localizar o réu, que tentou foragir novamente, mas,
entrou em um corredor lateral a uma residência que não tinha saída. Então o réu se virou e veio em sua direção com a mão na cintura e gritando seu nome e dizendo “AGORA EU VOU TE MOSTRAR O QUE VOCÊ QUER”. Tendo prévio conhecimento pelas palavras da companheira do réu de que ele estaria munido de uma faca, quando percebeu a investida do réu contra si, efetuou dois disparos não letais, atingindo-o na região das pernas, fazendo-o cair ao solo
. Que o réu aparentava estar sob efeito de algum entorpecente. Que o réu já enfrentou a guarnição policial em diversas outras ocorrências, inclusive ameaçando os componentes de morte, dizendo que pertence a uma facção criminosa. Nessa situação em questão, o réu ficou lesionado em razão do disparo de bala de borracha, tendo inclusive sido instaurado uma sindicância interna, onde foram anexados mais de 20 boletins de ocorrência revelando a habitualidade das investidas do réu contra as forças policiais.
As ameaças no dia em questão eram de agressão, morte, que “mataria seus familiares”, que “estupraria sua esposa”, “cortaria a cabeça de sua filha”. Após deterem o réu, foi realizada revista e constatado que ele não portava nenhuma arma, entendendo que na verdade a menção que ele fez de que puxaria algo contra si era uma forma de fazer com que a guarnição recuasse e ele empreendesse fuga.
Que não tem conhecimento de mal comportamento ou prática de crimes pelo réu quando não está embriagado. Pelo contrário, todas as ocorrências policiais que tem conhecimento de envolvimento do réu, ele sempre estava sob efeito de substância entorpecente – álcool...”
.

Assim, quanto às ameaças proferidas no dia em questão, o policial militar Valdemir esclareceu que eram de agressão, morte, que
"mataria seus familiares"
, que
"estupraria sua esposa"
,
"cortaria a cabeça de sua filha"
. Após deterem o réu, foi realizada revista e constatado que ele não portava nenhuma arma, entendendo que, na verdade, a menção que ele fez de que puxaria algo contra si era uma forma de fazer com que a guarnição recuasse e ele empreendesse fuga.

O policial militar
Fábio Lima Correia
, também ouvido em juízo, relatou ter atendido a mesma ocorrência de violência doméstica, tendo a polícia sido acionada pela vítima, então companheira do réu. Ao chegarem ao local, o réu já havia foragido. Em rondas, encontraram o réu se escondendo em corredor entre casas, um corredor bem estreito, não cabendo duas pessoas lado a lado.

Narrou que o policial militar Valdemir desceu e começou a verbalizar com o réu para que fosse detido, enquanto estava estacionando a viatura. Nesse momento, ouviu disparo da arma de borracha, não se recordando com certeza se foram 01 (um) ou 02 (dois) disparos. Logo em seguida, visualizou o policial militar Valdemir trazendo o réu para fora desse corredor, auxiliando-o no algemamento.

Tomou conhecimento de que o policial militar Valdemir reagiu contra uma investida do réu, que tinha colocado a mão na altura da cintura e corrido em direção ao seu colega de farda, momento em que Valdemir ordenou a parada, mas sem êxito, quando então disparou a arma não letal para contê-lo.

Relatou ainda que já atendeu várias ocorrências envolvendo o réu e que ele sempre investe contra a guarnição policial, por vezes portando arma branca, noutras arremessando pedras contra os policiais, além de proferir ameaças e ofensas contra estes. As ameaças no dia em questão consistiram em ameaças de morte, de agressões, de estupro e assassinato contra familiares.

A testemunha
Sara Cristina Dias Figueredo
, esposa do réu à época dos fatos, foi ouvida sobre o episódio ocorrido em março de 2022 envolvendo o réu e a polícia, em contexto de violência doméstica. Ela relatou que não presenciou o momento dos disparos, apenas ouviu os tiros enquanto estava dentro de casa com o filho. Afirmou que o réu estava bêbado e drogado, discutiu com ela, saiu de casa e acabou sendo baleado na perna após tentar agredir os policiais.

Acompanhou o companheiro ao hospital e depois à delegacia, confirmando que ele costumava ameaçar policiais e se tornava agressivo quando bebia ou usava drogas. Afirmou ainda que o comportamento violento dele se repetia havia cerca de seis anos.

A testemunha
Maria de Jesus Santos
, genitora do réu, afirmou em juízo que seu filho Iromar é perseguido pelos policiais da cidade, que não podem encontrá-lo que já começam a agredi-lo e ameaçá-lo de morte. Na data dos fatos, o réu teria sido rendido por policiais, mas mesmo assim teria sido alvejado na perna pelos policiais. Sustentou que a acusação é perseguição das forças policiais.

Interrogado em juízo, o apelante
Iromar dos Santos Rocha
negou ter praticado qualquer crime contra os policiais. Afirmou que as acusações contra si são resultado de perseguição por parte dos policiais. Relatou ter problemas com álcool, mas que tem mudado de vida, abandonando o vício. Afirmou ter sido alvejado sem qualquer motivo.

Consta de trecho do relatório policial subscrito pelo IPC EDSINOMAR (p. 40) que acompanhou a ocorrência:

“(...) no trajeto e no hospital, IROMAR começou a desafiar as Gus Policial, dizendo a todo momento, ameaçando os policiais com os seguintes dizeres: ‘O SUSPEITO PASSOU A AMEAÇAR TODOS OS POLICIAIS QUE ALI ESTAVAM, DIZENDO QUE MATARIA TODOS COM VÁRIOS TIROS NA CARA, QUE ESTUPRARIA A ESPOSA E FILHAS DOS POLICIAS E DEPOIS AS MATARIA TAMBÉM, ALÉM DE DESACATAR ESTA GUARNIÇÃO COM AS SEGUINTES PALAVRAS: VAGABUNDO, PERIQUITOS DO GOVERNO, URUBUS DO GOVERNO, FILHOS DA PUTA, CACHORROS, ENTRE OUTROS, AFIRNANDO AINDA QUE SABIA EXATAMENTE ONDE CADA UM DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA MORAVAM, BEM COMO DE SEUS FILHOS.”.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, negando a prática dos crimes e alegando perseguição policial, restou isolada e dissociada das demais provas produzidas nos autos.

O depoimento da genitora do acusado, embora compreensível do ponto de vista afetivo, não encontra respaldo nas demais provas, tratando-se de declaração parcial e desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a alegada perseguição policial.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares Valdemir e Fábio foram coerentes, harmônicos entre si e corroborados pelas declarações da testemunha Sara Cristina, que confirmou o comportamento agressivo do réu quando sob efeito de álcool e drogas, bem como o hábito de ameaçar policiais.

O Enunciado n. 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
. No caso dos autos, os depoimentos dos agentes policiais encontram-se em perfeita harmonia com as demais provas produzidas, não havendo razão para desconsiderá-los.

DO CRIME DE AMEAÇA

Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção de concretizar a ameaça ou de a vítima sentir-se efetivamente intimidada.

O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, mais especificamente a tranquilidade psíquica e a paz de espírito da pessoa ameaçada.

No caso dos autos, as ameaças proferidas pelo apelante foram graves, específicas e dirigidas diretamente aos policiais militares Valdemir e Fábio, bem como a seus familiares. As expressões
"vou matar todos vocês com vários tiros na cara"
e
"vou estuprar suas esposas e filhas, e depois vou matá-las"
configuram inequivocamente mal injusto e grave.

A alegação defensiva de que o policial militar Fábio não presenciou as ameaças não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. O policial militar Valdemir, vítima direta das ameaças, relatou de forma clara e detalhada as expressões proferidas pelo acusado. Ademais, o policial militar Fábio confirmou ter ouvido as ameaças proferidas pelo acusado, embora não tenha presenciado o momento inicial da abordagem.

A testemunha Sara Cristina, então companheira do acusado, confirmou que ele costumava ameaçar policiais quando sob efeito de álcool, corroborando o padrão de conduta descrito pelos agentes.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se cabalmente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

DO CRIME DE DESACATO

O núcleo do tipo é
"desacatar"
, que significa desprezar, faltar com o respeito, humilhar ou menosprezar o funcionário público no exercício de suas funções. O bem jurídico tutelado é o prestígio da Administração Pública e o respeito devido à dignidade da função pública.

No caso dos autos, o acusado proferiu diversas ofensas contra os policiais militares, chamando-os de
"vagabundos"
,
"periquitos do governo"
,
"urubus do governo"
,
"filhos da puta"
e
"cachorros"
, conforme registrado no boletim de ocorrência e confirmado pelos depoimentos colhidos em juízo.

Tais expressões configuram inequivocamente desacato, pois visaram desprestigiar a função pública exercida pelos agentes e humilhá-los no exercício de suas atribuições legais.

A alegação defensiva de que o estado emocional alterado do acusado afastaria a tipicidade da conduta não merece acolhimento. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletido do agente, bastando que haja consciência e vontade de ofender o funcionário público no exercício de suas funções.

A embriaguez voluntária, como se verá adiante, não afasta o dolo necessário à configuração do delito, aplicando-se o princípio da
actio libera in causa
, previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de desacato também se encontram devidamente comprovadas.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

O núcleo do tipo é
"opor-se"
, que significa resistir, impedir, dificultar a execução de ato legal. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, mais especificamente o regular exercício das funções públicas.

No caso dos autos, o acusado opôs-se à execução de ato legal de abordagem policial, mediante ameaça aos funcionários competentes. Ao ser localizado em corredor sem saída, voltou-se contra o policial militar Valdemir com a mão na cintura, proferindo ameaças e demonstrando intenção de agredi-lo, o que motivou o uso de força não letal para contê-lo.

A resistência não se caracteriza apenas pela oposição física, mas também pela ameaça dirigida ao funcionário público no exercício de suas funções. No caso dos autos, a conduta do acusado configurou resistência mediante ameaça, exigindo inclusive o emprego de disparo de arma não letal para viabilizar a abordagem.

A alegação defensiva de que o policial militar Fábio não presenciou a resistência não afasta a tipicidade da conduta. O policial militar Valdemir, vítima direta da resistência, relatou de forma clara e detalhada a conduta do acusado. O policial militar Fábio, embora não tenha presenciado o momento inicial da abordagem, confirmou ter ouvido os disparos e visualizado o policial militar Valdemir trazendo o acusado para fora do corredor, auxiliando-o no algemamento.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de resistência também se encontram devidamente comprovadas.

DA EMBRIAGUEZ E DO DOLO

O apelante alega, subsidiariamente, que a sua embriaguez afastaria o dolo necessário à configuração dos delitos, devendo ser aplicada a excludente de culpabilidade prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

O artigo 28, inciso II, do Código Penal estabelece que:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

...

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos...”

O parágrafo 1o do mesmo artigo dispõe que
"É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. "
.

In casu
, não há qualquer elemento que indique tratar-se de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Ao contrário, as provas demonstram que o apelante ingeriu bebida alcoólica de forma voluntária, conforme declarações de sua genitora e da testemunha Sara Cristina, que confirmaram o hábito do acusado de consumir álcool.

A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal, aplicando-se o princípio da
actio libera in causa
(ação livre na causa), segundo o qual o agente responde pelo crime praticado em estado de embriaguez quando esta foi voluntária ou culposa.

O fundamento desse princípio reside no fato de que o agente, ao ingerir bebida alcoólica de forma livre e consciente, assume o risco de praticar condutas delitivas nesse estado, devendo responder por elas.

Ademais, as provas dos autos demonstram que o acusado, mesmo sob efeito de álcool, tinha plena consciência de seus atos. As ameaças proferidas foram específicas e dirigidas aos policiais e seus familiares, demonstrando capacidade de compreensão e vontade de ofender.

A testemunha Sara Cristina confirmou que o acusado, quando sob efeito de álcool, torna-se agressivo e costuma ameaçar policiais, evidenciando que a embriaguez não afasta sua capacidade de compreensão e vontade.

Nesse sentido:

“(...)
não há que se falar em absolvição do crime
de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram
nas duas fases da persecução penal
que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
.
(N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

“APELAÇÃO CRIME. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E
DESACATO (ART. 331 DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. FRAGILIDADE DA TESE. ESTADO QUE NÃO ELIDE A CULPABILIDADE QUANDO OCORRIDO VOLUNTARIAMENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ausência de dolo por embriaguez do acusado, quando esta se deu de forma voluntária, e não em virtude de caso fortuito ou de força maior
.
(TJPR - 2a C.Criminal - 0002463-12.2017.8.16.0158, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. em 25/09/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020)”.

Portanto, a embriaguez voluntária do acusado não afasta o dolo necessário à configuração dos delitos de ameaça, desacato e resistência, devendo ser mantida a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante requer a readequação da dosimetria da pena, especificamente o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade e consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Peço vênia para transcreve a dosimetria da pena utilizada pela autoridade judicial:

“... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, a fim de
CONDENAR
o acusado
IROMAR DOS SANTOS ROCHA,
já qualificado nos autos, nas penas dos artigos
147,

329 e 331, ambos do CP.

Passo a dosar a pena.

O crime de ameaça possui pena de 1 a 6 meses de detenção.

O crime de resistência possui pena de 2 meses a 2 anos de detenção.

O crime de desacato possui pena de 6 meses a 2 anos de detenção ou multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, merecendo suas condutas maior reprimenda. A
culpabilidade
do réu é REPROVÁVEL vez que seu comportamento de infringência e desafio às ordens e atuação dos agentes policiais, foi cometida sob a influência de substância entorpecente.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em 1 mês e 18 dias para a ameaça, 4 meses e 22 dias para a resistência e 8 meses e 7 dias para o desacato.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 001962.10-2016.811.0004, diversas condenações, inclusive roubo majorado com trânsito em julgado de 17/10/2016 da ação penal n. 0010682-97.2015.811.0004.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Fixo as penas intermediárias em 2 meses e 13 dias para a ameaça, 8 meses e 12 dias para a resistência e 11 meses e 7 dias para o desacato.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Posto isso, atento ao concurso material,
SOMO
as reprimendas impostas e
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
1 ano, 10 meses e 2 dias de detenção.

Não há detração a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
SEMIABERTO
.

Condeno
o réu do pagamento das despesas processuais.”
(id. 344887889)

Na primeira fase da dosimetria a autoridade judicial considerou desfavorável a culpabilidade do apelante, fundamentando sua decisão no fato de que do crime ser “REPROVÁVEL vez que seu comportamento de infringência e desafio às ordens e atuação dos agentes policiais, foi cometida sob a influência de substância entorpecente”.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente. Sua valoração negativa exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade do comportamento do réu, para além daqueles já inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso em análise, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade não encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos. Conforme apurado, o apelante, consumiu bebidas alcoólicas e estava sobre sua influência quando da prática dos delitos.

A fundamentação do magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivada e em consonância com o ordenamento jurídico. A prática de crimes sob efeito de álcool ou drogas demonstra maior desprezo pelas normas jurídicas e pela ordem social, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A alegação defensiva de que a dependência alcoólica não seria fruto de escolha plenamente livre não tem o condão de afastar a valoração negativa da culpabilidade. A dependência alcoólica, ainda que comprovada, não exclui a responsabilidade penal quando o agente, de forma livre e consciente, ingere substância entorpecente e, nesse estado, pratica condutas delitivas.

Não se trata de punir o réu por ser dependente químico, mas sim de valorar o fato de que, ao se colocar nesse estado e agir com extrema violência e descontrole contra agentes estatais, sua conduta merece maior censura do que a de um indivíduo que comete o mesmo delito em condições normais. A culpabilidade normativa, aqui, refere-se ao grau de censura da ação, que se mostrou elevado.

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

O magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, método reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como adequado.

Portanto, não há que se falar em readequação da dosimetria da pena na primeira fase, devendo ser mantidas as penas-base fixadas pelo magistrado sentenciante.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A defesa técnica requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, argumentando que a pena total alcançou patamar inferior a 04 (quatro) anos, comportando regime menos gravoso que o semiaberto, ainda que reincidente.

O artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece as regras para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

"a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto"
.

Por sua vez, o § 3o do mesmo artigo dispõe que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código"
.

No presente caso, o apelante é reincidente, conforme comprovado pelo PEP Ativo n. 001962.10-2016.811.0004, que registra diversas condenações anteriores, inclusive por roubo majorado com trânsito em julgado em 17 de outubro de 2016.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Ademais, além da reincidência, há circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o que impede a fixação do regime inicial aberto.

O magistrado sentenciante, ao fixar o regime inicial semiaberto, observou os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável.

Portanto, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento, devendo ser mantido o regime semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa técnica requer a isenção do pagamento das custas processuais, consignando que o assistido é pessoa hipervulnerável e acompanhado pela Defensoria Pública, sendo certo que a condenação viola a garantia do acesso à justiça prevista no artigo 5o, incisos LXXIV e XXXV, da Constituição Federal.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que "a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido".

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, não comportando isenção nesta fase processual.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

É cediço que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)”
(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

"[...]
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Iromar dos Santos Rocha
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026